Tribunal: TJSP
Processo: 1023382-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA BENESSE. Impetração visando afastar o ato de cassação da pensão por morte e o restabelecimento de seu pagamento. Impossibilidade. Inocorrência da prescrição porque o benefício é mantido sob condição resolutiva. Contraída núpcias, a álea previdenciária é desfeita. Inexistência de direito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA BENESSE. Impetração visando afastar o ato de cassação da pensão por morte e o restabelecimento de seu pagamento. Impossibilidade. Inocorrência da prescrição porque o benefício é mantido sob condição resolutiva. Contraída núpcias, a álea previdenciária é desfeita. Inexistência de direito adquirido neste tipo de benefício. Documentos juntados aptos para comprovar que a impetrante reside em união estável com um companheiro, com quem teve uma filha. Ausência, ainda, de comprovação de que o pai da menina mora atualmente com outra mulher. Precedentes desse E. TJSP. Sentença reformada para denegar a ordem impetrada. Recursos oficial e de apelação providos.